Tribunal: TJDFT
Processo: 0713655-76.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSO CIVIL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. PEDIDOS NATUREZA SATISFATIVA. EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PROPOSITURA DE AÇÕES IDENTICAS. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ.
1. Não atendida a determinação judicial de emenda para adequar os pedidos ao procedimento tutela cautelar antecedente, entende-se por correto o indeferimento da inicial
2. Pedidos de cunho satisfativo e cautelares não se compatibilizam com o rito de tutela cautelar antecedente, sendo necessária a adequação do feito para ação autônoma de exibição de documento, arts. 381 e 396 e seguintes do CPC, ou até mesmo pelo procedimento comum, previsto nos arts. 318 e seguintes do CPC.
3. O ordenamento jurídico pátrio repudia a reprodução de ações idênticas para a solução de um único litígio, devendo a conduta ser reprimida dentro das balizas estabelecidas na Lei.
4. Negou-se provimento ao recurso.